Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-04.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
R No 173/2020 AOS SERVENTUÁRIOS MUNICIPAIS, NO QUE CONCERNE À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONCESSÃO DE REAJUSTES DE DIVERSAS VANTAGENS, AO FUNDAMENTO DE SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SUPOSTA ANTERIORIDADE DA CONCESSÃO DOS REAJUSTES - Recurso Extraordinário no 1.311.742, com repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF (Tema 1137) que fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" – Supremo Tribunal Federal que decidiu, ainda, recentemente, no julgamento da Reclamação no 48.178/SP (j. 5.7.2021) pela impossibilidade de contagem de tempo para fins de recebimento de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, conforme decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RExt no 1.311.742 (Tema 1.137) – Sentença de improcedência dos pedidos mantida.
Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001010-04.2021.8.26.0624; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SINDICATO – PRETENSÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 173/2020 AOS SERVENTUÁRIOS MUNICIPAIS, NO QUE CONCERNE À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONCESSÃO DE REAJUSTES DE DIVERSAS VANTAGENS, AO FUNDAMENTO DE SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SUPOSTA ANTERIORIDADE DA CONCESSÃO DOS REAJUSTES - Recurso Extraordinário no 1.311.742, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SINDICATO – PRETENSÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 173/2020 AOS SERVENTUÁRIOS MUNICIPAIS, NO QUE CONCERNE À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONCESSÃO DE REAJUSTES DE DIVERSAS VANTAGENS, AO FUNDAMENTO DE SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SUPOSTA ANTERIORIDADE DA CONCESSÃO DOS REAJUSTES - Recurso Extraordinário no 1.311.742, com repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF (Tema 1137) que fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" – Supremo Tribunal Federal que decidiu, ainda, recentemente, no julgamento da Reclamação no 48.178/SP (j. 5.7.2021) pela impossibilidade de contagem de tempo para fins de recebimento de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, conforme decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RExt no 1.311.742 (Tema 1.137) – Sentença de improcedência dos pedidos mantida.
Apelo desprovido.